Tribunal: TJES
Processo: 5012029-14.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012029-14.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACQUELINE ROCHA BARBOSA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA ANTERIOR À CITAÇÃO E À APREENSÃO DO BEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE EM DESFAVOR DA RÉ NÃO CITADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sob fundamento do princípio da causalidade. A recorrente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a exclusão da condenação sucumbencial, ao argumento de que a desistência ocorreu antes da citação e da apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à apelante; e (II) estabelecer se, em caso de desistência da ação de busca e apreensão antes da citação e da apreensão do bem, é legítima a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os documentos juntados aos autos, consistentes em CTPS digital, contracheques, informe de rendimentos e declaração de imposto de renda, demonstram que a apelante exerce a função de assistente administrativa e percebe remuneração bruta mensal aproximada de R$ 2.862,00, evidenciando insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

O art. 98 e seguintes do CPC autorizam a concessão da gratuidade da justiça quando comprovada a insuficiência de recursos, e o valor atribuído à causa, de R$ 53.140,48, torna o pagamento imediato das verbas processuais incompatível com a condição econômica da recorrente.

O art. 90, caput, do CPC estabelece regra específica para as hipóteses de extinção do processo por desistência, atribuindo à parte desistente o pagamento das despesas e dos honorários, o que afasta a imputação automática desses ônus à parte adversa.

A aplicação do princípio da causalidade deve ser harmonizada com a disciplina legal da desistência e com a formação da relação processual, de modo que a condenação da ré somente se justificaria se houvesse fato superveniente a ela imputável após a regular citação.

A desistência da ação ocorreu em fase embrionária, antes da citação da ré e sem apreensão do veículo, de modo que não houve triangularização da relação processual, contraditório, resistência à pretensão ou proveito econômico apto a justificar sucumbência em desfavor da apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, nos termos do art. 90 do CPC/2015, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários são pagos pela parte que desistiu, o que confirma a impossibilidade de condenação da ré não citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação documental de renda mensal modesta e a desproporção entre a capacidade econômica da parte e o valor da causa autorizam a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 2. Na extinção do processo por desistência, incide a regra específica do art. 90, caput, do CPC, que atribui à parte desistente o pagamento das despesas e dos honorários. 3. A desistência da ação de busca e apreensão antes da citação da ré e da apreensão do bem afasta a condenação da parte demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por ausência de formação da relação processual e de resistência à pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VIII; art. 90, caput; art. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 2.191.607, Proc. 2025/0009364-9, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 18-08-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012029-14.2024.8.08.0048.

APELANTE
:
JACQUELINE ROCHA BARBOSA
.

APELAD
A
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Jacqueline Rocha Barbosa em face da respeitável sentença de id 16986832 que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A., homologou a desistência da lide e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, CPC), condenando a ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento da causalidade.

1. - DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Inicialmente, submeto ao exame deste Colegiado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela apelante.

Compulsando o acervo probatório, verifico que a recorrente colacionou aos autos documentos de suma relevância para o deslinde desta questão incidental, notadamente sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital, contracheques recentes, informe de rendimentos e declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (id’s 16986885 a 16986888). Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, que a apelante exerce a função de assistente administrativa com remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 2.862,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais).

À luz do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade reclama a demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso em tela, a renda líquida auferida pela recorrente situa-se abaixo do patamar de três salários-mínimos, critério este frequentemente adotado como parâmetro de presunção de hipossuficiência.

Dessa forma, considerando que foi atribuído à causa o valor de R$ 53.140,48 (cinquenta e três mil cento e quarenta reais e quarenta e oito centavos), a exigência do pagamento imediato das verbas sucumbenciais representaria nítido óbice ao acesso à justiça e comprometeria a subsistência digna da apelante e de seu núcleo familiar. Portanto,
DEFIRO
o benefício da gratuidade da justiça em favor da recorrente.

2. - DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NA DESISTÊNCIA ANTERIOR À CITAÇÃO.

No que se refere ao mérito recursal propriamente dito, a controvérsia reside na (i)legalidade da condenação da ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais em sentença que homologa a desistência da ação antes de operada a citação ou a apreensão do bem.

O juízo
a quo
fundamentou a condenação da apelante no princípio da causalidade, argumentando que o ajuizamento da demanda foi motivado pelo inadimplemento contratual da devedora fiduciante. Todavia, em que pese o respeitável entendimento de origem, a aplicação do referido princípio deve ser harmonizada com as normas procedimentais que regem a desistência e a formação da relação processual.

Nos termos do art. 90,
caput
, do Código de Processo Civil,
o legislador estabeleceu regra objetiva e clara para os casos de extinção por desistência: “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”
. Trata-se de preceito normativo que privilegia a responsabilidade processual da parte que, por ato voluntário, opta por não mais prosseguir com a tutela jurisdicional invocada.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “nos termos do atual art. 90 do CPC/2015 que expressamente afirma, em apertada síntese, ‘Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu’. [...] (STJ; AgInt-REsp 2.191.607; Proc. 2025/0009364-9; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 18/08/2025).

Lembro ainda que o princípio da causalidade, em ações de busca e apreensão, só autoriza a condenação do réu se houver prova de que a lide perdeu o objeto por fato superveniente a ele imputável
após a regular citação. Havendo desistência voluntária e prematura por parte do a
utor, incide a regra específica do art. 90 do CPC, recaindo sobre o desistente a obrigação pelas custas e honorários de seu próprio patrono, não havendo que se falar em condenação da parte adversa que sequer ofereceu resistência.

No caso subjacente, observa-se que o banco apelado manifestou sua desistência (id 16986828) em estágio embrionário da lide, sem que tivesse ocorrido a triangularização da relação processual (citação) ou qualquer ato de constrição fática sobre o veículo (busca e apreensão). Ora, se o processo foi extinto antes mesmo de a apelante ser formalmente convocada a juízo ou ter sua esfera patrimonial atingida, não há como imputar-lhe o ônus de uma sucumbência em processo do qual, tecnicamente, ainda não fazia parte.

Outrossim, a ausência de citação impede a configuração do proveito econômico ou da sucumbência da ré, uma vez que não houve o exercício do contraditório. Entender de modo diverso implicaria punir o devedor por um custo processual gerado por uma demanda que o próprio credor decidiu abandonar antes mesmo de sua formalização.

3. - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

1. -
DEFERIR
o benefício da gratuidade da justiça em favor da apelante
JACQUELINE ROCHA BARBOSA
, nos termos do art. 98 do CPC.

2. -
REFORMAR
a respeitável sentença de primeiro grau no capítulo relativo à sucumbência, para
EXCLUIR
a condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.